Tribunal: STF
Processo: AI 676675
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-09-08
Data de publicação: 2009-09-08

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE 
   INSTRUMENTO. EXAME PSICOTÉCNICO. NECESSIDADE DE LEI. MATÉRIA 
   INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES.

1.		A exigência do exame 
   psicotécnico, prevista somente por Decreto, não serve como 
   condição para negar o ingresso do servidor na carreira da Polícia 
   Militar,
2.	A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está 
   pacificada quanto à necessidade de lei em sentido formal para 
   exigência de exame psicotécnico. 
3.	Para divergir da conclusão 
   a que chegou o Tribunal a quo, necessário se faria o exame da 
   legislação infraconstitucional
4.	Agravo regimental 
   improvido.